Tribunal: TJDFT
Processo: 0701096-50.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701096-50.2022.8.07.0007 APELANTE: MARIA JOSE CELESTINO YAMAGUTI APELADO: SAUDE SIM LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DESPACHO A apelante-autora propôs a presente demanda pleiteando a condenação da apelada-ré na obrigação de fazer consistente em autorizar tratamento de "radioterapia hemoestatica e indicar a clínica para realizar o procedimento, [...]" e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Na apelação pleiteia a reforma da r. sentença inclusive para condenar a apelada-ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 8.700,00. Intime-se a apelante-autora para se manifestar sobre eventual ocorrência de inovação recursal, art. 10 e 933 do CPC. P. I. Brasília - DF, 26 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora